Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021850-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CLOVES JOSE BORTOLUZZI - CPF: 042.178.960-34 (AGRAVANTE), ROMEU CARLOS DE MARQUE - CPF: 011.455.500-10 (AGRAVADO), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA (CPC, ART. 829 E 830) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O caput do art. 249 do CPC/2015 estabelece que a citação será feita por oficial de justiça nas hipóteses previstas naquele Código, e no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto (arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 1003010-28.2018.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 27/06/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLOVES JOSÉ BORTOLUZZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa” (Proc. nº 0002276-88.2014.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra ROMEU CARLOS DE MARQUE, indeferiu pedido de citação pela via postal por entender que “a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (...), sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas ”, e ordenou que o ato fosse realizado “exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil”, anotando que “a norma especial (desses referidos artigos de lei) prevalece sobre a geral”, exposta no art. 247 do mesmo Código (cf. Id. nº 72355556 - pág. 22 dos autos de origem).

O exequente/agravante afirma que, de acordo com os arts. 247 e 249 do CPC, “a citação pelo correio agora é a regra geral, inclusive para os processos de execução”, e assevera que, a despeito de marcar o termo inicial do prazo para pagamento voluntário e oferecimento de Embargos à Execução, a citação do devedor não depende da realização da penhora, de modo que “não se sustenta a ideia de que no processo de execução a citação há de ser feita necessariamente por oficial de justiça, porque somente ele, de posse do mandado, poderia realizar a penhora de bens” (sic – cf. Id. nº 111854979 - pág. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “para fins de deferir o pedido de citação por correio, conforme admite o art. 247 e art. 249, do Código de Processo Civil”, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “para fins de determinar a imediata suspensão da execução” (sic – cf. Id. nº 111854979 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 114313481 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da não triangulação processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº 114313481, a partir da qual, friso, o quadro não sofreu qualquer alteração substancial positivo, não se pode concluir pelo desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de citação pelos correios, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Constou da decisão agravada o seguinte:

Em atenção aos pedidos formulados na petição Id. 400726 (Ref: 19), oportuno ressaltar que embora o Código de Processo Civil de 2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por correio em processos de execução, tratando-se de execução de título extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma isolada.

Isto porque, a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º (“do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas.

Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico, deverá ser aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral

(...)

Ante o exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio, devendo a citação ser realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

Os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para modificar o acerto da decisão, pois, como bem assinalado pelo MM. Juiz, a jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que o procedimento executivo não comporta citação pela via postal, por aplicação da norma especial dos arts. 829 e 830 do CPC, em detrimento da norma geral dos arts. 247 e 249 do mesmo Código.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – INVIABILIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça
.
Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente
, elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018).

5. Ante o exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio
,
devendo a citação ser realizada exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil
(...)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência da exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de citação pelo correio da executada – O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação por via postal, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser praticado por oficial de justiça – Citação por oficial de justiça que atende ao interesse do credor e aos princípios de celeridade e economia processual, porquanto permite concentrar, em sequência, os atos de citação, penhora e avaliação de bens do devedor – Art. 829, § 1º, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061944-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)

No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas pelos Exmos. Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro nos autos dos REsp 1686972/RS, REsp 1715285/RS e REsp 1775739/RS, respectivamente.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022